Tribunal: TJBA
Processo: 8052023-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8052023-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CRIANÇA CONTRA PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Infância e Juventude e a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari/BA, em ação de obrigação de fazer ajuizada por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, visando compelir o plano de saúde PROMEDICA a custear tratamento multidisciplinar (Método ABA/DENVER) e demais procedimentos necessários à preservação de sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por menor de idade contra plano de saúde, em que se discute negativa de cobertura contratual de tratamento médico, notadamente se a competência seria da Vara da Infância e Juventude ou da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso IV do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que a competência da Justiça da Infância e Juventude se limita às ações civis fundadas em interesses afetos à criança e ao adolescente, desde que haja risco pessoal ou social, nos termos do art. 98 do mesmo diploma.

4. A presença de menor como parte no processo não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo necessário que a demanda envolva ameaça ou violação a direitos fundamentais da criança, decorrente de omissão da família, da sociedade ou do Estado.

5. A controvérsia apresentada na ação de origem é de natureza contratual-consumerista, centrada na negativa de cobertura de procedimento médico por parte do plano de saúde, não se configurando hipótese de risco social ou pessoal do menor.

6. A Resolução nº 11/2019 do TJ/BA esclarece que a competência da Vara da Infância e Juventude restringe-se às hipóteses em que a criança ou adolescente esteja em situação de risco pessoal e social, não se aplicando às ações fundadas apenas em direitos obrigacionais.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que ações ajuizadas por menores contra planos de saúde, com fundamento em obrigações contratuais, devem tramitar na Justiça Comum, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude (AgInt no REsp n. 1.899.994/PR).

8. O Tribunal de Justiça da Bahia também já decidiu, em situações análogas, pela competência da Vara de Relações de Consumo em demandas de fornecimento de tratamento de saúde por plano privado, mesmo quando proposta por menor (TJ-BA, AI nº 8032218-95.2021.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n
º
8052023-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI
, e, como suscitado, o
JUÍZO DA
1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS
DA COMARCA DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)